Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734233-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DIAS RAMAGEM RECORRIDO: LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM, RICARDO DIAS RAMAGEM, ELIANA DIAS RAMAGEM, LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 40508522, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007